Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela instituição financeira visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de anulação do contrato de empréstimo consignado, de devolução em dobro dos valores descontados e de condenação à reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 5.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria recebido ligações telefônicas de pessoas que teriam se identificado como correspondentes bancárias da Facta Financeira S.A., informando sobre o direito a um “reembolso de juros” no valor de R$ 5.896,90; (ii) o número utilizado para o contato não corresponde aos canais oficiais de atendimento da instituição bancária ou dos correspondentes bancários autorizados; (iii) ao seguir as orientações dos falsários a parte consumidora realizou a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira ré, em 21.11.2023; (iv) ao receber o valor do empréstimo (R$ 5.896,90), a parte autora realizou transferência (R$2.503,00) a título de “taxas e despesas bancárias” a terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) está presente (ou não) o interesse de agir por parte da autora/apelada; (ii) existe (ou não) a falha na prestação do serviço bancário com a consequente responsabilização civil da instituição financeira/parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não se se defere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação de alteração do “status quo” a encargo do impugnante.
5. A temática apresentada apenas no âmbito recursal (invalidade do instrumento de procuração e inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de residência válido) é insuscetível de conhecimento por configurar indevida inovação recursal, além de violar os institutos da preclusão, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, e não se tratar de concreta matéria de ordem pública. No ponto, o recurso não é conhecido.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços bancários, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par da responsabilidade civil objetiva da empresa (teoria do risco do negócio). 7. É certo que a instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro (Lei n.o 8.078/90, art. 14, “caput” e Súmula 479/STJ). No entanto, se despontar a culpa do consumidor é de se excluir a responsabilidade.
8. No caso concreto, a parte autora sustenta ter sido vítima de fraude e procedido com os comandos do suposto correspondente bancário da instituição financeira a fim de receber quantia a título de reembolso de juros. No entanto, além de o número de telefone utilizado pelo falsário não guardar correspondência com os canais oficiais de atendimento da instituição financeira/parte ré ou com os correspondentes bancários autorizados, a consumidora teria efetuado diretamente a transferência de valores para conta de terceiros (estranhos).
9. Não foram colacionadas evidências aptas a indicar que a instituição financeira teria agido com omissão ou contribuído para a fraude, tampouco apresentado serviço financeiro falho ou defeituoso, uma vez que não tinha condições de antever que a consumidora estava a ser vítima de fraude.
10. Não exsurge nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há de se cogitar em sua responsabilização civil pelos danos (i)materiais alegadamente sofridos pela parte autora (Lei n.o 8.078/1990, art. 14, § 3o, inc. II).
IV.DISPOSITIVO 11. Apelação provida. Sentença reformada.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 98, §§2o e 3o, 99, §2o; Lei no 8.078/1990, arts. 6 e 14, caput e §3o, inc. II; CC, 113 e 422.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ. TJDFT, acórdão 1915166, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2024; acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2023; acórdão 2018158, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 24.7.2025; acórdão 2032107, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 25.8.2025; acórdão 2026431, rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 8.8.2025